Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GENITOR FALECIDO. VISITAS AVOENGAS. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PERNOITE. AFASTADA. CONTEXTO FAMILIAR FRAGILIZADO. RESISTÊNCIA DOS MENORES. PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
2. Estipula o art. 1.589, § 1o, do Código Civil que o direito de visita se estende a qualquer dos avós, observados os interesses da criança ou do adolescente.
3. Diante do falecimento do genitor, deve ser garantida a convivência dos netos com a família paterna, respeitando-se, no entanto, o tempo e os limites daqueles, de maneira que sempre sejam observados o melhor interesse dos menores e a sua proteção integral, nos termos do art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que, ante a resistência por ora encontrada e o contexto familiar fragilizado e conflituoso, afasta a possibilidade de pernoite.
4. Apelações conhecidas e não providas.